Tribunal: TJMT
Processo: 1042846-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042846-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NEUCI MARIA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 551.553.591-04 (APELANTE), MAYARA ALVES DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 056.070.871-82 (ADVOGADO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por NEUCI MARIA FERREIRA RODRIGUES contra sentença que julgou improcedente a “Ação de Repactuação de Dívidas C/ Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada”, ajuizada perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, declarando extinto o processo pela ausência de demonstração da condição de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021. A autora requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da ação, com realização de audiência de conciliação, ou o reconhecimento de sua condição de superendividada, com limitação das parcelas consignatórias a 30% de sua remuneração líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a ausência de designação de audiência de conciliação configura cerceamento de defesa;

(ii) determinar se os elementos constantes nos autos são suficientes para caracterizar a condição de superendividamento da autora, nos termos da Lei no 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de audiência de conciliação não configura cerceamento de defesa quando os requisitos para o prosseguimento da ação não estão presentes, sobretudo em casos que demandam exclusivamente prova documental, sendo desnecessária a realização de audiência.

A Lei no 14.181/2021 define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial (CDC, art. 54-A). Contudo, no caso concreto, os documentos apresentados não demonstram que a recorrente se encontra em condição de superendividamento, uma vez que o comprometimento da sua renda com empréstimos consignados equivale a 28,04% de sua remuneração bruta, valor inferior ao limite legalmente aceitável.

Os descontos realizados em conta corrente, mesmo se utilizados para recebimento de salários, não estão sujeitos à limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003, conforme entendimento consolidado no Tema 1.085 do STJ.

A legislação aplicável ao caso exige que o mínimo existencial seja preservado em R$ 600,00 (art. 1o do Decreto no 11.567/2023), patamar atendido pela recorrente, conforme cálculo de sua renda líquida remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de audiência de conciliação, nos casos em que os requisitos processuais e materiais para o prosseguimento da ação não estão presentes, não configura cerceamento de defesa.

O superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, exige a comprovação de comprometimento do mínimo existencial do consumidor pessoa natural, considerando-se como referência o patamar de R$ 600,00, nos termos do Decreto no 11.567/2023.

Os descontos realizados diretamente em conta corrente, previamente autorizados, não estão sujeitos à limitação da Lei no 10.820/2003, conforme entendimento do Tema 1.085 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de

Apelação Cível
interposto por

NEUCI MARIA FERREIRA RODRIGUES
contra sentença proferida na “Ação de Repactuação de Dívidas C/ Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada” -
objetivando o reajuste de débitos contraídos com as instituições requeridas
- perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

224416668)
julgou improcedente
e declarou extinta a ação ajuizada por NEUCI MARIA FERREIRA RODRIGUES em face de BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A, ante a falta de demonstração de sua condição de superendividada.

Condenou a autora ao pagamento das custas de distribuição, de exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita.

A parte apelante em suas razões (ID.

224416670) alega a ausência ilegal de audiência de conciliação, e que a extinção do processo sem a tentativa de conciliação, prevista no art. 334 do CPC, configura cerceamento de defesa, considerando a vocação conciliatória da Lei no 14.181/2021.

Afirma que sua renda líquida, após as consignações e as despesas essenciais, é inferior a 25% do salário mínimo, patamar reconhecido em jurisprudência.

Requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da ação, com a consequente designação de audiência conciliatória, ou, o reconhecimento de sua condição de superendividada, com a limitação das parcelas consignatórias a 30% de sua remuneração líquida.

Contrarrazões sob ID. 224416683 e 224416686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal
reside nas seguintes asserções:

·

A ausência de conciliação configura cerceamento de defesa;

·

Sua renda mensal atualmente está com 81,28% de comprometimento, devendo ser a demanda julgada procedente.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa
, a controvérsia consiste na análise de inobservância dos procedimentos introduzidos pela Lei n. 14.181, de 2021, no CDC.

O cerceamento de defesa, regra geral, constitui-se a partir da impossibilidade de a parte produzir determinada prova para demonstrar a verdade de alguma premissa, que, de certa forma, é importante para a solução do litígio. Trata-se de uma questão que remete à violação dos princípios do devido processo legal.

Compulsando os autos, percebe-se que o magistrado de 1o grau julgou a ação improcedente pois não configurado superendividamento nos termos previstos na Lei 14.181/2021.

No caso concreto, a documentação apresentada foi considerada suficiente para o julgamento da lide, não havendo justificativa para a realização de audiência de conciliação, especialmente quando os requisitos para o prosseguimento da ação não foram preenchidos.

Uma vez que os requisitos da presente ação não foram configurados, vez que depende intrinsicamente de material documental, inexiste motivo para determinar o prosseguimento da ação e consequente realização da audiência de conciliação.

Rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito
, verifica-se que se trata de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por NEUCI MARIA FERREIRA RODRIGUES contra GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A, MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA, ITAÚ UNIBANCO S.A, BANCO SANTANDER S.A., BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Objetiva a demandante a limitação das parcelas contratadas junto às rés em 30% da remuneração da autora, com base nas disposições da Lei no 14.181/21 (Lei do Superendividamento), alegando sua condição de hipervulnerabilidade.

O presente recurso refere-se ao fenômeno social do "superendividamento", que, diante da sua gravidade e dos impactos na vida das pessoas e na própria atividade econômica do país, ensejou a edição da Lei n. 14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Para efeitos da novel legislação, "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (art. 54-A do CDC).

Nesta situação, prevê o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021).”.

O objetivo da demanda é obter a repactuação das dívidas da parte autora, em razão de situação de superendividamento, bem como a suspensão da exigibilidade das parcelas, a exibição dos contratos e a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Imperioso destacar, porém, que a análise da validade das estipulações do contrato em litígio, com apoio nos arts. 54-A a 54-G do CDC, que foram incluídos, repita-se, pela Lei 14.181/21, somente serão aplicáveis aos negócios assinados após a sua entrada em vigor, por força do disposto:

"Art. 3o A validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos."

Consignou o magistrado de 1o grau em sentença:

“(...)

Como no caso em apreço a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras em sua folha de pagamento não alcança o limite previsto em lei, mostrando-se, pois, lícitas as cobranças na forma em que contratadas, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação
, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial, o que não resta caracterizado no caso em apreço.”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação expondo que o juízo de origem considerou equivocadamente apenas os empréstimos consignados, ignorando outros débitos.

O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico.

No caso em análise, nesse contexto, a limitação dos descontos está relacionada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento
e não se mostra possível a aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente
, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Ocorre que, na espécie, a parte autora confunde os gastos outros, e pessoais, com aqueles adquiridos em razão de dívida de consumo, para efeito de tal cálculo, mas a conta deve ser feita com lastro apenas no valor das parcelas oriundas dos empréstimos.

No caso concreto, conforme holerite da recorrente inerente ao mês de novembro de 2023 (ID. 224416178) sua renda mensal bruta é de R$ 4.720,51 (quatro mil setecentos e vinte reais e cinquenta um centavos) sendo que R$ 1.323,82 (mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos) estão comprometidos com empréstimos consignados, o que equivale a 28,04% da sua remuneração bruta.

Dessa forma:

O Superior Tribunal de Justiça já asseverou que no âmbito das ações de superendividamento, define-se como mínimo existencial o valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) da renda do consumidor pessoa física:

“(...) 4. Nos termos do art. 1o do Decreto n.o 11.567/2023 que regulamenta o art. 104-A do CDC, no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera- se minimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (STJ - AREsp: 2692158, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 18/10/2024).

Com base nos dados apresentados, verifica-se que a parte autora não está inserida na condição de superendividamento, nos termos da legislação aplicável.

À luz do exposto, conclui-se que o caso apresentado não preenche o requisito essencial para a instauração do processo por superendividamento, visto que a renda remanescente após o pagamento das parcelas das dívidas é significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido (R$ 600,00).

Portanto, considerando que a parte Apelante não comprovou a sua condição de superendividado, não se enquadra na Lei 14.181/21, motivo pelo qual mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Este sodalício entende de igual maneira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor. Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21),
entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.” (TJ-MT 10422750620218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022). (g.n).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação.
Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085).
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada. (TJ-MT 10223476120228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (g.n).

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora.

Ausente condenação em honorários sucumbenciais, motivo pelo qual deixo de majora-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024